Tribunal: TJMT
Processo: 1069876-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069876-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO BARRETO DE MELO - CPF: 043.445.741-84 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 024.957.571-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, NEGOU-LHE PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Autora, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Embargante alega que há contradição na decisão embargada, tendo em vista que participou de todas as etapas do certame, com excelente desempenho, tendo sido considerado aprovado e recomendado em todas as 04 (quatro) fases do certame, todavia, na 5° fase do concurso, foi considerado como “não recomendado” pela simples existência de boletins de ocorrência em seu nome, sendo um de posse de drogas e o outro de ameaça.

Aduz que, em demonstração de sua boa-fé, desde o início do certame, ratificou tais informações em declaração na Ficha de Investigação Social e que não existiu qualquer ação criminal em tramitação em seu nome. Assevera ainda que somente tomou conhecimento do boletim de ocorrência (ameaça), após a fase de investigação social.

Em continuidade, afirma que o acórdão embargado não enfrentou todos os elementos arguidos no decorrer da demanda, não citando nos autos existência de liminar em sede de agravo e decidiu indo contra a inteligência da tutela antecipada devidamente fundada nos atuais entendimentos das Cortes Superiores STF e STJ, inclusive contra o atual entendimento do TJMT.

Ao final requer o acolhimento e provimento integrais dos presentes embargos declaratórios para fim de sanar a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas em 04/12/2023, no ID. 193668684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração:

1069876-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Felipe Augusto Barreto de Melo

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2023 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Em pese à alegação do Embargante de que na inicial requereu a concessão de liminar para a sua reintegração ao certame, sendo indeferido sumariamente, tendo interposto Agravo de Instrumento, resultando em decisão proferida pelo presente Relator, que concedeu a antecipação de tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada e permitiu a continuidade do Recorrente no concurso, não há que se falar em decisão contraditória, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Consta na fundamentação do voto embargado:

3. Em que pese às alegações autorais de que os fatos descritos nos boletins de ocorrências foram de sua vida passada, verifico que o boletim de ocorrência n° 2018.111091, de 06/04/2018, natureza uso ilícito de drogas, o autor possuía 27 (vinte e sete) anos na data do ocorrido e o boletim de ocorrência n° 2020.285872, de 23/11/2020, natureza Ameaça, possuía 29 (vinte e nove) anos.

4.

É cediço que os candidatos ao ingresso nas instituições militares devem preencher rigorosos requisitos, bem como possuir conduta ilibada e compatível ao exercício das atividades militares, deste modo, a meu ver, a exclusão do Autor na 5° fase do certame, na investigação social, não se mostra irrazoável.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024